Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-65.2025.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001490-65.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JESSICA DAIANE DA SILVA - CPF: 054.302.521-74 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. ESTIAGEM SEVERA. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RACIONAMENTO AUTORIZADO PELO PODER PÚBLICO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de água, com interrupções frequentes e suposta má qualidade da água disponibilizada à consumidora, condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente pela parte ré configura cerceamento de defesa e nulidade processual; e (ii) saber se a interrupção e o racionamento do fornecimento de água, ocorridos em contexto de estiagem severa e excepcional, caracterizam falha na prestação do serviço público essencial, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A intempestividade do rol de testemunhas não implica, por si só, nulidade da prova, competindo ao magistrado, como destinatário final da instrução, determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, inclusive a oitiva de testemunhas não arroladas, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

A controvérsia apresenta natureza predominantemente documental, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, sobretudo quando a prova testemunhal não foi elemento determinante para a formação do convencimento judicial.

5.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas não possui caráter absoluto, admitindo excludentes como o caso fortuito e a força maior.

6.

A estiagem severa que acometeu o Município de Alta Floresta/MT, reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual, constitui evento climático excepcional, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

7.

Demonstrada a adoção de medidas emergenciais pela concessionária, como a implementação de cronograma de racionamento, divulgação prévia à população e disponibilização de abastecimento por caminhão-pipa, não se configura falha na prestação do serviço.

8.

O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em situação de emergência hídrica, não caracteriza, por si só, violação à dignidade da pessoa humana nem gera dano moral presumido, exigindo-se prova concreta de sofrimento intenso que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente quando o magistrado, como destinatário da prova, entende necessária a sua produção e não há demonstração de prejuízo ao contraditório.
2. A estiagem severa e excepcional, reconhecida pelo Poder Público e acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza força maior apta a afastar o nexo causal na responsabilidade civil objetiva.
3. O racionamento temporário de água, autorizado em contexto de crise hídrica extrema, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de privação prolongada e sofrimento que extrapole o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 357, § 4º, 370 e 477; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0001764-13.2017.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2020; TJMT, Apelação nº 1001510-56.2025.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
1001490-65-2025

APELANTE:
JESSICA DAIANNE DA SILVA

APELADA:
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Jessica Daianne da Silva,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
que julgou improcedente a Ação de Indenização

por Danos Morais decorrente de falha na prestação do serviço de fornecimento de água e má qualidade

da água fornecida na residência
, ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta a Apelante
preliminar de cerceamento de defesa,
aduzindo

que o Juízo ouviu testemunha não arrolada tempestivamente pela Recorrida em violação
às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, caracterizando nulidade processual, visto que não teve oportunidade de exercer o direito de contradita na forma do artigo 477 do CPC.

Assevera que a exigência de apresentação do rol de testemunhas, conforme o art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, não é uma mera formalidade e que sua finalidade é garantir a paridade entre os litigantes, permitindo que a parte contrária tenha conhecimento prévio de quem irá depor para que possa preparar sua impugnação e, fundamentalmente, exercer o seu direito de contradita conforme artigo 477 do CPC.

Sustenta que há necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que seja reaberta a fase instrutória e realizada nova audiência de instrução e julgamento,
assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito argumenta que
houve
falha grave e reiterada na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água
, permanecendo
por mais de dez dias consecutivos
sem fornecimento regular, mesmo diante da existência de cronograma de racionamento divulgado pela própria concessionária, o qual não foi cumprido.

Sustenta que o serviço era constantemente interrompido,
sem aviso prévio e sem alternativa eficaz para suprir necessidades básicas de consumo, higiene e alimentação
, afetando diretamente a dignidade de sua família.

Argumenta que quando havia fornecimento de água este ocorria de forma precária
e, em determinadas ocasiões, com água
imprópria para consumo
, situação confirmada por prova testemunhal colhida em audiência, na qual, se relatou o fornecimento de “
água amarela, cheia de cisco, apenas para limpeza da casa
”.

Verbera que o desabastecimento prolongado violou o
dever de continuidade do serviço público
, previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem como afrontou o
princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da Constituição Federal). Sustenta, ainda, a aplicação da
responsabilidade objetiva da concessionária
, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, os quais entende estarem plenamente demonstrados nos autos.

Assevera que a estiagem alegada pela Concessionária não configura caso fortuito ou força maior
, por se tratar de fenômeno
previsível e recorrente na região
, conforme reconhecido em relatório técnico da própria empresa, que acompanha os índices de pluviosidade desde 2018, sem, contudo, implementar medidas preventivas eficazes.

Ressaltou que o fornecimento por caminhão-pipa era condicionado à solicitação individual do consumidor, transferindo-lhe indevidamente o ônus de buscar solução para a falha do serviço.

Por fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, sustentando que a privação prolongada de água potável ultrapassa o mero aborrecimento, atinge o mínimo existencial, configura
dano moral presumido
, além de caracterizar
desvio produtivo do consumidor
, uma vez que foi obrigada a despender tempo e esforço excessivos para suprir uma necessidade básica.

Destacou, ainda, a condição de genitora de criança com
Transtorno do Espectro Autista – TEA
, o que agravou sobremaneira os prejuízos experimentados.

Assinala que n
o caso vertente, não se trata de simples incômodo, mas de uma privação essencial que obrigou a autora a reorganizar toda sua rotina doméstica e pessoal em razão da negligência da concessionária. Assim, o reconhecimento da teoria do desvio produtivo se impõe como forma de assegurar a efetividade do art. 14 do CDC e dar concreção à reparação integral do dano moral, de natureza tanto compensatória quanto pedagógica.

Argumenta que comprovou por meio de prova documental que

permaneceu sem fornecimento de água potável, fato que, por si só, caracteriza o defeito do serviço
e,
ainda, comprovou que a água chegava imprópria para o consumo quando acontecia o fornecimento precário
e que a Concessionária não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar estiagem — fenômeno natural previsível e recorrente na região de Alta Floresta/MT.

Sustenta que a Apelada tem o dever de prestar serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo decorre expressamente do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às concessionárias a obrigação de garantir o abastecimento ininterrupto, exceto por motivos técnicos devidamente comprovados e comunicados, sendo devido o dano moral pleiteado.

Pugna, ao final, pelo
reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que seja reaberta a fase instrutória e realizada nova audiência de instrução e julgamento, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para condenação da demandada ao pagamento do dano moral pleiteado.

Nas
contrarrazões
a Apelada
argumenta que não há cerceamento de defesa
, uma vez que
a matéria discutida nos autos é predominantemente documental, e a prova produzida foi suficiente para formar o convencimento do juízo.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, sustentando em síntese
, que o Município enfrentava
crise hídrica decorrente de estiagem prolongada
e severa circunstância que classificou como força maior, apta a afastar sua responsabilidade civil.

Afirma a existência de racionamento de água, mas que adotou medidas emergenciais para mitigar os efeitos da escassez,

como a divulgação de cronogramas públicos de abastecimento por bairros e o fornecimento de água por meio de caminhões-pipa, mediante solicitação do consumidor.

Reafirma a que não restou configurado dano moral indenizável, por entender que a situação vivenciada pela autora configuraria
mero aborrecimento
,
decorrente de evento natural e temporário,
comum a toda a coletividade local. Sustentou, ainda, que não houve comprovação de falha específica na prestação do serviço que justificasse a indenização pretendida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, a Apelante
sustenta preliminar de cerceamento de defesa,
aduzindo que o Juízo ouviu testemunha não arrolada tempestivamente pela Recorrida em violação
às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, caracterizando nulidade processual, visto que não teve oportunidade de exercer o direito de contradita na forma do artigo 477 do CPC, acrescentando que a exigência de apresentação do rol de testemunhas, conforme o art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil, visa garantir a parte contrária tenha conhecimento prévio de quem irá depor para que possa preparar sua impugnação e, fundamentalmente, exercer o seu direito de contradita.

Cumpre anotar que o Juízo é o destinatário das provas, cabendo-lhe determinar a realização daquelas que entende necessárias ao seu livre convencimento em conformidade com o artigo 130 do CPC.

Ressalto que cabe ao Judiciário a busca da verdade real no sentido de

esclarecer os fatos visando chegar a uma solução justa da controvérsia, conforme lições de Humberto Teodoro Júnior, “O Juiz contemporâneo não é mais expectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (Theodoro Junior, Humberto: ÔPnus, pesquisa da verdade real. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz ID vídeos, Rio de janeiro).

Diante desse quadro, a intempestividade da apresentação do rol não constitui causa suficiente para rejeição da prova testemunhal, até porque
o juiz
pode
até mesmo de ofício ou por iniciativa própria ouvir testemunha não arrolada tempestivamente, inclusive, como destinatário da prova, pode de trazer testemunhas que não foram arroladas pelas partes, se entender que são essenciais para formar seu convencimento,

segundo o princípio da busca da verdade real, sem em que isso configure nulidade.

Ademais, no caso em análise pelo que se verifica

a prova testemunhal sequer foi mencionada na sentença

de modo que pelo visto não foi preponderante para a decisão judicial,

valendo ressaltar que n
o caso a controvérsia
restringe-se à interpretação de documentos juntados aos autos e à subsunção jurídica dos fatos incontroversos,

não havendo nesse contexto falar em cerceamento de defesa.

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar sustentada.

MÉRITO

Conforme relatado, a Autora ajuizou a demanda na qual, busca indenização por danos morais, sustentando a interrupção frequente no fornecimento de água pela Concessionária, cujo serviço é essencial, bem como fornecimento de água imprópria para o consumo, conforme provas constantes dos Autos.

Argumentou que
permaneceu mais de dez dias consecutivos sem fornecimento de água, e que a conduta da Concessionária enseja a responsabilização objetiva da empresa, especialmente por se tratar de serviço público essencial.

Afirmou que houve ofensa

à dignidade da pessoa humana, prejudicando a rotina e de sua família, agravada pela existência de filho com necessidades especiais, exigindo cuidados contínuos e que no caso o dano moral é presumido em razão da

privação do serviço essencial.

O Juízo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o entendimento de que não ficou comprovada falha na prestação do serviço nem a ocorrência de dano moral indenizável. Reconheceu que o desabastecimento ocorreu em razão da estiagem severa na região e considerou que a concessionária adotou providências razoáveis para minimizar os efeitos da crise.

Reconheceu a ocorrência de estiagem severa como fator de força maior, afirmando que o racionamento foi autorizado por órgãos públicos competentes e que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço nem a ocorrência de dano moral indenizável, à luz da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.

É cediço que a responsabilidade civil das Concessionária de Serviço Público é de natureza objetiva,

conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição da República, que impõe às mesmas o dever de indenizar os danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço independente da comprovação de culpa conforme ressai do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva não possui caráter absoluto
, tendo em vista que
admite exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico que consistem em excludentes de ilicitude e de nexo causal que são o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.

Em tais hipóteses deve ser afastada a responsabilidade do prestador do serviço diante da ausência de nexo causal.

No presente caso verifica-se que

a Apelada na tese defensiva argumenta que em razão da grave crise hídrica que assolou o município de Alta Floresta/MT e toda região a Concessionária havia elaborado e divulgado um cronograma oficial de racionamento
, com vistas à gestão emergencial dos recursos hídricos e que houve
a adoção de medidas emergenciais pela concessionária,
como o rodízio de abastecimento e a operação de transporte de água por caminhões-pipa, não foi uma decisão unilateral da Concessionária, sendo que

cenário de estiagem extrema, amplamente documentado
,
levou à decretação de Estado de Emergência pelo Município por meio do Decreto Municipal nº 137/2024, de 5 de agosto de 2024,
em consonância com as orientações da Defesa Civil e dos órgãos estaduais

No contexto apresentado,

tendo em vista as provas documentais produzidas nos Autos, a situação demonstra que ocorreu
evento climático excepcional
, que levou a Concessionária adotar
providencias emergenciais caracterizando
força maior

que ocasionou a escassez no fornecimento de água
a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado, o que afasta a sua responsabilidade civil.

Com efeito, os documentos constantes dos autos comprovam que o município de Alta Floresta/MT enfrentou, no segundo semestre de 2024,
a mais severa estiagem das últimas cinco décadas,
com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica para o período. Referida situação foi formal e expressamente reconhecida pelo Poder Público local, por meio do Decreto Municipal, bem como pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), conferindo-lhe natureza jurídica de fato público e notório
.

Necessário ressaltar que, inclusive, ocorreu
elaboração, publicação e execução operacional do cronograma oficial de racionamento de água tratada no município de Alta Floresta/MT, conforme Resolução AGER/MT nº 005/2024 e com o Decreto Municipal nº 137/2024,
em decorrência da estiagem

severa que comprometeu os mananciais hídricos, implicando reconhecer a legitimidade dos atos da Apelada que pelo que se constata atuou em estrito cumprimento da legislação vigente
.

É cediço que a força maior, como excludente de responsabilidade no âmbito da responsabilidade objetiva, pressupõe a imprevisibilidade, a inevitabilidade e a irresistibilidade do evento — requisitos esses plenamente satisfeitos no caso em exame.

No presente caso a estiagem excepcional

e extrema evidencia fenômeno climático de grande proporção

excedendo os padrões meteorológicos usuais e, inclusive as margens de previsibilidade e controle atribuíveis ao prestador do serviço público,

demonstrando a impossibilidade a prestação do serviço dentro da normalidade.

Ademais, a Apelada adotou

providências concretas e diligentes para mitigar os impactos da severa crise hídrica que acometeu o município de Alta Floresta/MT, demonstrando seu compromisso com a continuidade e regularidade da prestação do serviço essencial de abastecimento de água dentro das possibilidade adversas configuradas na região.

Cumpre ressaltar que a Apelada adotou providencias emergenciais visando mitigar o comprometimento do abastecimento de água implementando plano de racionamento de água, cronograma de abastecimento divulgado na localidade, como já mencionado, informação dos horários de abastecimento,
captação da represa de Carlos Pupo Redondo e a disponibilidade de caminhões-pipa, também foram amplamente divulgadas, cujas medidas demonstram que a Concessionária atuou dentro dos limites técnicos, operacionais e financeiros realizando esforços voltados à minimizar os problemas de abastecimento, não havendo negligência de sua parte, tampouco, há caracterização de falha na prestação do serviço como afirma a Autora, para que seja imputada responsabilidade civil à Concessionária.

Nesse sentido há precedentes desse Tribunal de Justiça em demandas semelhantes senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO EM TEMPO E MODO DEVIDOS - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - FALHA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - JUSTIFICATIVA DE BAIXA DO NÍVEL DO RIO - CAMINHÃO-PIPA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo a quo, a eficácia se estende a todas as fases do processo e graus de jurisdição, sendo dispensável sua ratificação na segunda instância.

Desde que demonstrado nas razões do Recurso o interesse na reforma da decisão, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Se a falta de água deu-se em decorrência de forte período de estiagem, e a concessionária determinou o suprimento mediante caminhão-pipa, descabe a pretendida indenização por danos morais.

(TJMT , N.U
0001764-13.2017.8.11.0044
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 30/04/2020)
.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL.
FORÇA MAIOR CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Wellington Diego de Santana Crestani contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face da concessionária Águas Alta Floresta Ltda, fundamentado na alegada interrupção prolongada no fornecimento de água potável.

2. Sustenta o apelante ter permanecido mais de dez dias consecutivos sem fornecimento de água, em descompasso com cronograma de racionamento previamente divulgado pela concessionária, invocando responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público essencial e configuração de dano moral presumido pela violação da dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem abertura de instrução probatória; e (ii)
saber se a interrupção no fornecimento de água durante período de severa estiagem, com implementação de cronograma de racionamento autorizado pelo Poder Público, configura falha na prestação de serviço público ensejadora de responsabilização civil por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A ausência de requerimento específico de produção probatória pelo apelante e a suficiência da prova documental constante dos autos legitimam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando os fatos controvertidos encontram-se adequadamente esclarecidos e a controvérsia envolve primordialmente matéria de direito.

5.
A severa estiagem que acometeu o município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024, caracterizada como a mais intensa das últimas cinco décadas, com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica, constitui evento climático excepcional configurador de força maior, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o alegado dano.

6. A concessionária adotou medidas emergenciais diligentes para mitigar os impactos da crise hídrica, incluindo ampliação da capacidade de captação com instalação de conjuntos motobombas, implantação de sistema de pré-oxidação, incremento da capacidade de reservação, captação emergencial, disponibilização de caminhões-pipa e elaboração de cronograma de racionamento amplamente divulgado, evidenciando ausência de omissão ou negligência na prestação do serviço.

7. O histórico de consumo do apelante durante o período de racionamento revela manutenção em patamares superiores aos índices de referência da Organização das Nações Unidas para situações excepcionais, contradizendo a tese de privação total do serviço e demonstrando a efetividade das medidas emergenciais implementadas.

8.
O mero racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público e motivado por evento de força maior, não configura violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação por danos morais, sendo necessária demonstração concreta de privação prolongada acompanhada de sofrimento intenso capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:"1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando ausente requerimento específico de produção probatória e sendo suficiente a prova documental para elucidação da controvérsia
. 2.
A crise hídrica excepcional, devidamente reconhecida pelo Poder Público competente, constitui força maior apta a romper o nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concessionárias de serviços públicos.
3. O racionamento temporário de água, quando motivado por evento de força maior e acompanhado de medidas emergenciais diligentes, não configura falha na prestação de serviço público nem enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC, arts. 330, I, 370 e 373; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, N.U 0001764-13.2017.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2020; TJ-MG, Apelação Cível 1.0487.16.001099-6/001, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, j. 08/11/2018.(N.U 1001510-56.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

Nesse sentido há julgados de outros Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESABASTECIMENTO DE ÁGUA - QUESTÕES CLIMÁTICAS - ESTIAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTÊNCIA

DE DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS. 1- A COPASA, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado (sociedade de economia mista) concessionária de serviço público, sujeita-se à responsabilidade civil prevista no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
/88; 2- Dentre os requisitos da responsabilidade civil está o nexo de causalidade entre os fatos e dano, afastando-se a responsabilidade quando a administração pública não deu causa ao dano ou quando este estiver aliado a outras circunstâncias, ou de culpa exclusiva da vítima; 3- O desabastecimento de água em razão da falta de chuva com estiagem prolongada é uma questão climática que não enseja dano moral, sobretudo se a companhia de águas não se omitiu, tendo adotou medidas que embora não exitosas, para resolver o problema da falta de água ; 4- a declaração de situação de emergência pelo Município e as tentativas infrutíferas de resolver a falta de água não configuram dano moral indenizável. V.V. - Cuidando-se de relação de consumo, objetiva é a responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos, aplicando-se a regra do art.
14
da Lei nº
8.078
/90. - A força maior e o caso fortuito, para que possam afastar a responsabilidade estatal, devem representar fatos, cuja ocorrência esteja fora da esfera normal de previsibilidade. - Ainda que a estiagem constitua um fato advindo da Natureza e, portanto, irresistível, certo é que, na hipótese específica dos autos, sua ocorrência era previsível, uma vez que o Município de Cachoeira do Pajeú se localiza no nordeste do Estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, região sabidamente conhecida pelos longos períodos de seca. - O fenômeno climático invocado pela ré, sendo recorrente na região na qual se encontra situado o Município de Cachoeira do Pajeú, não pode se r considerado um fato imprevisível e, dessa forma, competia à concessionária de serviço público a adoção de medidas preventivas, que visassem a minimização dos efeitos da estiagem, com a implantação de uma gestão eficiente dos recursos hídricos. - Verificada a prestação defeituosa de serviços, faz jus o consumidor à reparação dos danos morais suportados. - Na mensuração do "quantum" reparatório dos danos morais, deve o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, bem como para que seja capaz de atingir seu caráter pedagógico, coibindo a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador. - O valor da indenização por danos morais dever ser corrigido monetariamente desde a data de seu arbitramento (Súmula nº 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). - Tratando-se de responsabilidade civil contratual, não há razão para aplicação da Súmula nº 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo fluir os juros de mora a partir da data da citação da parte ré, nos moldes do art. art.
240
do
Código de Processo Civil
de 2.015 (art.
219
do
Código de Processo Civil
de 1.973) e do art.
405
do
Código Civil
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0487
.16.001099-6/001, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)
.

INDENIZAÇÃO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERMITÊNCIA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTENCIONALIDADE . PERÍODO DE ESTIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1. Cinge-se a reclamação em falha na prestação de serviços por parte da Recorrida, quando deixara de fornecer água na residência da autora, motivando a sua pretensão indenizatória. 2. O juiz a quo julgou improcedente tais pedidos, ao considerar ao considerar a existência de caso fortuito e de força maior, excludente da eventual ilicitude aventada . 3. Não se pode atribuir a responsabilidade pela irregularidade do serviço à concessionária, em vista da complexidade dos fatos concernentes aos baixos índices pluviométricos na região, em época de estiagem. 4. Os fatos narrados não são suficientes para a configuração de dano moral passível de ressarcimento, uma vez que a falta contínua de água, no que concerne aos atributos da personalidade, não passa de mero dissabor do cotidiano, inerente às relações sociais, longe de provocar abalo psíquico capaz de ensejar a reparação pretendida . Este também é o entendimento de outros Tribunais: "A interrupção ou suspensão do fornecimento de serviços de água, que não origina transtorno de ordem moral, mas mero dissabor e incômodo, não dá azo à obrigação de indenizar a esse título" (TJPB, Apelação nº 200.2011.008198-7/001, Rel. Des . João Alves da Silva, 4a Câmara Cível, julgado em 11.10.2011). (Apelação nº 0011575-42 .2011.815.2001, 4a Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira . DJe 06.11.2015). Outro julgado: Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação:
APL 10028058520148260302 SP
1002805-85 .2014.8.26.0302 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Suposta falha no serviço de fornecimento de água. Descabimento. Responsabilidade subjetiva

Força maior caracterizada. Necessidade de racionamento em virtude de notória estiagem no estado de São Paulo. Mero aborrecimento

Sentença de procedência reformada. Recursos voluntários providos . 5. Assim, não se há falar em indenização por danos morais em função da ausência do fornecimento de água ocorrido em período de estiagem de chuva, notoriamente constatada. 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter inalterada a sentença do juízo de primeiro grau, arbitrando-se honorários de sucumbência no patamar de 10% do valor atribuído à causa, porém suspensos, conforme prevê o § 3º, artigo
98
[1] do
CPC
. (TJ-GO 5188282-30.2015.8.09 .0051, Relator.: CARLOS MAGNO ROCHA DA SILVA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2018)
.

Nesse contexto, verifica-se que diante da excepcionalidade da situação exigiu-se a adoção de plano de contingência e racionamento no fornecimento de água, não havendo falar em responsabilidade da Concessionária a ensejar indenização por danos morais, uma vez que sua conduta foi motivada por força maior concernente estiagem severa na região.

Acerca da referida indenização há necessidade, ademais, da demonstração concreta de privação prolongada,
acompanhada de sofrimento intenso e desproporcional
, capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, como já fundamentado, o dever de continuidade dos serviços públicos essenciais, embora fundamental, não é absoluto, comportando exceções em casos de força maior, como ocorreu no caso em análise, causado por crise hídrica excepcional severa enfrentada em Alta Floresta/MT, não havendo, portanto, nexo causal,

o que afasta a responsabilidade da Apelada.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade visto que a Autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026